Tribunal: TJES
Processo: 5016813-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016813-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO FERREIRA DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que manteve a prisão do paciente que responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). O paciente requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública; e (ii) analisar se há excesso de prazo no oferecimento da denúncia que justifique a revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 312 do CPP permite a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública, especialmente quando há indícios de reiteração delitiva, o que se verifica no caso em análise, dado o histórico do paciente em práticas criminosas.

4. A decisão de converter a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, tais como a gravidade concreta dos fatos, o local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e a quantidade de entorpecentes apreendidos, além da possibilidade de reiteração criminosa.

5. O art. 313, I, do CPP prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva para crimes com pena máxima superior a quatro anos, requisito que é atendido no caso do tráfico de drogas, cuja pena máxima é de quinze anos.

6. Admite-se a manutenção da prisão preventiva para evitar o risco de reiteração delitiva, principalmente quando há elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública (STJ, RHC nº 24.303/MG).

7. Quanto ao alegado excesso de prazo, a verificação do constrangimento ilegal por prazo desarrazoado não se faz de maneira meramente matemática, exigindo-se a análise da complexidade do caso, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC nº 538.504/ES). No caso, não há demonstração de desídia ou indevida dilação processual que justifique a soltura do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A reiteração delitiva específica e os elementos concretos indicativos de periculosidade justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O exame do excesso de prazo deve observar a razoabilidade e considerar as peculiaridades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal quando não constatada dilação indevida do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5016813-81.2024.8.08.0000

PACIENTE
:
THIAGO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA D
E GUARAPARI/
ES

R
ELATOR
A
: DES.
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO FERREIRA DA SILVA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, nos autos do processo registrado sob o nº 0000408-89.2024..08.0021, apura a suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O paciente requer o relaxamento da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, por ter transcorrido 04 (quatro) meses da sua prisão.

A liminar foi
indeferida
(ID 10534966).

As informações da autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 10682331, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem, após reexaminar os autos e as razões que embasam o pleito de revogação da prisão preventiva, verifico não haver motivos para seu acolhimento.

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, alega o impetrante excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Extrai-se da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 10524914):

“[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti, Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Ademais, a reiteração delitiva específica do indiciado demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]”

O magistrado de primeiro grau, em 24 de outubro de 2024, reviu o decreto prisional e o manteve, conforme se verifica do ID 53390198 do processo referência, confira:

"Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, além de possuir 01 (um) alvará judicial, o que demonstra que o mesmo possui personalidade voltada para o crime, havendo, pois, risco de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo, sendo necessária a mantença da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Importante registrar, que o acusado foi preso nesses autos pouco mais de três meses após receber alvará de soltura no processo de número 0000177-62.2024.8.08.0021, salientando que ambas as prisões em flagrante ocorreram no bairro Kubitschek, nesta Comarca, o que demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

"O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303 / MG)".

No caso dos autos, a pena máxima fixada para o referido tipo penal é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, mantendo a prisão cautelar do acusado Thiago Ferreira da Silva, para garantia da ordem pública."

Depreende-se das decisões que o paciente foi preso em flagrante, tendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, conforme se verifica da audiência de custódia, e, posteriormente, mantida pelo juízo de primeiro grau para garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente.

Com efeito, o paciente responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, dessa maneira, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar que, em consulta ao Sistema de Informações Penais (INFOPEN-ES), o paciente foi preso anteriormente pela suposta prática do mesmo tipo penal aqui em discussão.

Portanto, no caso estão presentes os requisitos para a decretação da prisão, ora previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo de primeiro grau.

Quanto ao excesso de prazo, o STJ possui entendimento de que:
“(...
)
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

Dessa forma, não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia apta a justificar revogação da prisão preventiva, a qual, como dito, foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública.

Assim, após detida análise dos autos, não foi possível verificar qualquer ilegalidade evidente. Cabe destacar que a concessão da ordem só é cabível quando, nesta via estreita, for possível constatar a existência de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não ocorre no caso em questão.

Destarte, não sendo possível verificar qualquer ilegalidade evidente, resta inócua a constatação da existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Ante o exposto,
DENEGO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.